Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-42.2004.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000010-42.2004.8.05.0114 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ROBERTO ROZENBLUM Advogado(s):CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR, ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ESTAÇÃO TRATAMENTO DA EMBASA. INDENIZAÇÃO PELA ÁREA DESAPROPRIADA E POR DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO. VALOR OBTIDO ATRAVÉS DA MÉDIA DE PREÇOS DO METRO QUADRADO DOS IMÓVEIS DA REGIÃO. DESVALORIZAÇÃO EVIDENCIADA COM A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO LOCAL. REDUÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MINORADOS PARA O PERCENTUAL DE 5% NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À DESAPROPRIAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MINORAR OS JUROS COMPENSATÓRIOS PARA 6% AO ANO, E TAMBÉM REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 5% (CINCO POR CENTO) DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO CORRIGIDO E O VALOR DEVIDO. 1. Na hipótese de desapropriação deve ser avaliada a área desapropriada a fim de verificar o valor efetivamente devido à parte, de modo a não lhe causar prejuízos ainda maiores do que a perda da área. 2. Ademais, é evidente que a construção de estação de tratamento e esgoto (ETE) na área, por si, já acarreta desvalorização da área remanescente, em especial porque da prova dos autos se verifica que a referida ETE restou instalada em área privilegiada do local, o que impactou negativamente, com desvalorização do valor local no percentual de 40%, (quarenta por cento) apontada em Laudo Judicial. Prova pericial Judicial sem vícios, cujos valores foram obtidos através da média de mercado para a mesma área, além de existirem laudos de profissionais particulares que apontam valores superiores, inclusive, razão pela qual deve prevalecer a referida pericia técnica, desprovida de qualquer nulidade. 3. Redução dos juros compensatórios fixados em 12% ao ano. Possibilidade. Minoração para 6% ao ano. Precedentes do STJ. 4. Honorários minorados, eis que fixados em percentual de 10%, sendo na hipótese de desapropriação, aplicável o percentual de 0,5 a 5%, razão pela qual os fixo em 5% do valor da diferença entre o valor pago corrigido e o valor devido. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e apelado ROBERTO ROZENBLUM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO para minorar os juros compensatórios para 6% do valor da diferença entre o valor pago e o devido e minorar os honorários para o percentual de 5% da diferença entre o valor depositado corrigido e a indenização, nos termos do relatório e voto do Relator: